Tribunal: TJSP
Processo: 1009249-82.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Impetração que objetiva revisão dos lançamentos de IPTU e repetição de valores recolhidos a maior – Sentença parcialmente procedente para determinar apenas a retificação dos lançamentos, conforme apurado no proc. adm. 2001.0.43995.

Pretendida retificação do lançamento de IPTU de 2015 para assegurar efetivo cumprimento de decisão administrativa, que

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Impetração que objetiva revisão dos lançamentos de IPTU e repetição de valores recolhidos a maior – Sentença parcialmente procedente para determinar apenas a retificação dos lançamentos, conforme apurado no proc. adm. 2001.0.43995.

Pretendida retificação do lançamento de IPTU de 2015 para assegurar efetivo cumprimento de decisão administrativa, que reconheceu direito à compensação decorrente de erro nos lançamentos de 2010 a 2014. Espontâneo cumprimento da medida pela autoridade impetrada. Processo extinto, nesta parte, por perda do objeto, prejudicado parcialmente o recurso.

Pedido de restituição de pagamento a maior do IPTU, realizado no exercício de 2006. Descabimento. Impetração após decurso do prazo decadencial. Recurso não provido.